Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025137-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL AIRTON SCHWERTZ - CPF: 568.203.641-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consigo que a preliminar apontada pela requerida, ora apelada, não deve ser conhecida, eis que o preparo recursal foi recolhido, conforme a guia de recolhimento de n.o 01917 e comprovante de pagamento de id. 114319080 – págs. 1 e 2).

2.
Observando que o proveito econômico obtido pelo requerente, ora apelante, se trata de baixo valor pecuniário, e via de consequência a aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não remunera de maneira adequada o seu advogado, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, a teor do disposto no artigo 85, §8o, do mesmo diploma processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MIGUEL AIRTON SCHWERTZ
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 1025137-60.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização por invalidez permanente, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 114319076), o requerente, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, razão pela qual pugna para que sejam fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção ao que preconiza o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 114319087), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta que, tratando-se de apelo que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, deve ser recolhido o preparo recursal.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, consigno que a preliminar apontada pela requerida, ora apelada, não deve ser conhecida, eis que o preparo recursal foi recolhido, conforme a guia de recolhimento de n.o 01917 e comprovante de pagamento de id. 114319080 – págs. 1 e 2).

Superada a preliminar, o cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao fixar os honorários sucumbências no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, razão pela qual pugna para que sejam fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção ao que preconiza o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Assiste parcial razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, como a requerida, ora apelada, foi condenada ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização por invalidez permanente, entendo que os honorários advocatícios fixados pela Juíza sentenciante em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, resultando no valor de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) é muito irrisório, ferindo claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se deve permitir.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, observando que o proveito econômico obtido pelo requerente, ora apelante, se trata de baixo valor pecuniário, e via de consequência a aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não remunera de maneira adequada o seu advogado, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, a teor do disposto no artigo 85, §8o, do mesmo diploma processual.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES –INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO –COMINAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante sobre a matéria, o relator pode negar-lhe provimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório DPVAT seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a cominação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

(N.U 1002013-60.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para, em observância ao disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022